Tribunal: TJPA
Processo: 0001108-56.2015.8.14.0072
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI N° 305/2006 DE MEDICILÂNDIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARGOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.I. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ellen Wayth da Silva Rodrigues, na qual narra que foi aprovada em concurso público no ano de 2008 para o cargo de servente e exerceu essa atividade por cinco anos. Posteriormente, em 2013, foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica em enfermagem, porém, com a alteração do cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão que recebeu por oito anos não foram incluídos em seus vencimentos.II. Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n°305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).III. Através de simples análise do dispositivo legal, é possível constatar que o legislador não limitou a contagem do quinquênio a cada cargo exercido pelo servidor, como alega o Município em sede de contestação. Pelo contrário, o dispositivo prevê expressamente que a contagem inclui o serviço público efetivo prestado ao Município, de modo que a autora faz jus ao adicional.IV. Quanto ao pagamento dos valores retroativos, observo que, sob o ponto de vista legal, é viável o pagamento, desde que seja observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, ocorrido em 06/04/2015 até 06/04/2010, acrescidos de juros e correção monetária.V. Em relação ao pedido de progressão funcional, mantenho a linha de entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a autora não juntou aos autos a Lei Municipal de dispõe sobre a progressão funcional, de modo que impede uma análise mais profunda sobre o caso.VI. Além disso, é sabido que a Progressão Funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual da sua carreira funcional. Sendo assim, a aprovação em cargos públicos diferentes ? cargo de serviços gerais para o cargo de técnica de enfermagem- não configura Progressão Funcional de Cargo.VII. Reexame necessário conhecido, sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
ÓRGÃO: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO N. º: 0001108-56.2015.8.14.0072
COMARCA: MEDICILÂNDIA / PA.
SENTENCIANTE: JUÍZO DE VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
SENTENCIADO: ELLEN WAYTH DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS: SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES- OAB/PA 8106 E WALDYR DE SOUZA RODRIGUES - OAB/PA 12396
RELATORA: DESª. ROSILEIDE MARIA DA COSATA CUNHA.
REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI N° 305/2006 DE MEDICILÂNDIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARGOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ellen Wayth da Silva Rodrigues, na qual narra que foi aprovada em concurso público no ano de 2008 para o cargo de servente e exerceu essa atividade por cinco anos. Posteriormente, em 2013, foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica em enfermagem, porém, com a alteração do cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão que recebeu por oito anos não foram incluídos em seus vencimentos.
II.

Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n°305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).
III.

Através de simples análise do dispositivo legal, é possível constatar que o legislador não limitou a contagem do quinquênio a cada cargo exercido pelo servidor, como alega o Município em sede de contestação. Pelo contrário, o dispositivo prevê expressamente que a contagem inclui o serviço público efetivo prestado ao Município, de modo que a autora faz jus ao adicional.
IV.

Quanto ao pagamento dos valores retroativos, observo que, sob o ponto de vista legal, é viável o pagamento, desde que seja observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, ocorrido em 06/04/2015 até 06/04/2010, acrescidos de juros e correção monetária.
V.

Em relação ao pedido de progressão funcional, mantenho a linha de entendimento adotado pelo juízo
a quo,
uma vez que a autora não juntou aos autos a Lei Municipal de dispõe sobre a progressão funcional, de modo que impede uma análise mais profunda sobre o caso.
VI.

Além disso, é sabido que a Progressão Funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual da sua carreira funcional. Sendo assim, a aprovação em cargos públicos diferentes - cargo de serviços gerais para o cargo de técnica de enfermagem- não configura Progressão Funcional de Cargo.
VII.

Reexame necessário conhecido, sentença mantida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do reexame necessário e manter a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Multran.

Belém, 05 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, Ellen Wayth da Silva Rodrigues ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovada em concurso público no ano de 2008 para o cargo de servente e exerceu essa atividade por cinco anos.

Em 2013, foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica em enfermagem. No entanto, assevera que com a alteração do cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão que recebeu por oito anos não foram incluídos em seus vencimentos. Assim, ajuizou a ação para garantir o recebimento dos mencionados adicionais no cargo de Técnica de Enfermagem.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de fls. 48, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resoluç¿o do mérito na forma do artigo 487, I do CPC e:
a)
DETERMINO a INCORPORAÇ¿O
do adiciona
l de tempo de serviço na proporç¿o de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco)
anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efe
tivo, ainda que investido o servidor em funç¿o ou cargo de confiança, perfazendo a autora, atualmente, o direito a incorporar o adicional de
5% (cinco por cento) sobre o respectivo vencimento básico.
b)
CONDENO
o requerido ao pagamento dos adicionais por tempo de serviço vencidos, na proporç¿o de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco)
anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exc
lusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em funç¿o ou cargo de confiança
, limitando o pagamento aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da aç¿o (07/04/2015), com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a pa
rtir da citaç¿o e correç¿o monetária pelo IPCA a partir de quando deveria ocorrer o respectivo desembolso.
c)
CONDENO
o requerido em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico reconhecido nesta sentença.

Conforme certidão de fls. 61, transcorreu o prazo legal sem que as partes se manifestarem.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ellen Wayth da Silva Rodrigues, na qual narra que foi aprovada em concurso público no ano de 2008 para o cargo de servente e exerceu essa atividade por cinco anos. Posteriormente, em 2013, foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica em enfermagem, porém, com a alteração do cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão que recebeu por oito anos não foram incluídos em seus vencimentos.

Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n°305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), vejamos:
¿Art. 62. O adicional por tempo de serviço
é devido à razão de 5% (sete por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo Único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.¿ (grifei)

Através de simples análise do dispositivo legal, é possível constatar que o legislador não limitou a contagem do quinquênio a cada cargo exercido pelo servidor, como alega o Município em sede de contestação. Pelo contrário, o dispositivo prevê expressamente que a contagem inclui o
serviço público efetivo prestado ao Município
.

Sendo assim, considerando que a autora foi nomeada em 13/06/2008 para o cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (fls. 21) e em 03/05/2013 foi nomeada para exercer o cargo de técnico de enfermagem no mesmo Município (fls. 20), atingiu o período de cinco anos capaz de autorizar o recebimento do adicional por tempo de serviço requerido na inicial.

Quanto ao pagamento dos valores retroativos, observo que, sob o ponto de vista legal, é viável o pagamento, desde que seja observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, ocorrido em 06/04/2015 até 06/04/2010, acrescidos de juros e correção monetária.

Em relação ao pedido de progressão funcional, mantenho a linha de entendimento adotado pelo juízo
a quo,
uma vez que a autora não juntou aos autos a Lei Municipal de dispõe sobre a progressão funcional, de modo que impede uma análise mais profunda sobre o caso.

Além disso, é sabido que a Progressão Funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual da sua carreira funcional. Sendo assim, a aprovação em cargos públicos diferentes - cargo de serviços gerais para o cargo de técnica de enfermagem- não configura Progressão Funcional de Cargo.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DESDE MARÇO DE 2000
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, DE ACORDO COM A SÚMULA 85 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 5% (CINCO POR CENTO) A CADA 05 (CINCO) ANOS, ATÉ O LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANO
S, DE ACORDO COM O ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.01227124-79, 202.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03)

Por todo o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadoras Relatora

2